Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727494-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JK QUEIROZ DIAS RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pelo recorrente JK QUEIROZ DIAS RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI –ME e dos pedidos por ele formulados (id. 26160202, p. 1), intime-se o recorrido PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Intime-se Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora